Tribunal: TJPA
Processo: 0002133-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002133-04.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: JORGE MOURA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADO. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA. NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, §3º, CF/88. ART. 49, §2º, LEI Nº 8.112/90. ART. 118, § ÚNICO, LEI Nº 5.810/1994. TEMA 163 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021 A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO DO IGEPREV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que determinou a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação de tempo integral percebida pelo servidor aposentado Jorge Moura de Farias, no período de 25/08/2006 a SETEMBRO/2011. A sentença reconheceu a natureza transitória da verba, afastando sua incorporação aos proventos e, consequentemente, a incidência da contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir a legitimidade passiva do Estado do Pará e do IGEPREV para responder pela devolução dos valores descontados, e;

(ii) Estabelecer a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de tempo integral e a consequente restituição dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, o Estado do Pará e o IGEPREV possuem legitimidade passiva, pois o primeiro realiza os descontos previdenciários sobre os vencimentos dos servidores, enquanto o segundo é responsável pela gestão dos proventos previdenciários.

4. No mérito, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória e não se incorpora aos proventos de aposentadoria, conforme jurisprudência consolidada e nos termos do Tema 163 do STF.

5. A contribuição previdenciária somente pode incidir sobre parcelas incorporáveis aos proventos, nos termos do art. 40, § 3º, da CF/1988, do art. 49, §2º, Lei nº 8.112/1990 e do art. 118 da Lei nº 5.810/1994, que exclui da remuneração gratificações de caráter eventual.

6. O desconto previdenciário sobre verba transitória é indevido, impondo-se a restituição dos valores descontados a esse título no período especificado.

7. A atualização dos valores a serem restituídos deve observar a EC nº 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, enquanto os juros e a correção monetária anteriores a essa data devem seguir a Súmula 810 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido do IGEPREV. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido do Estado do Pará. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado do Pará e o IGEPREV possuem legitimidade passiva para responder pela restituição de contribuições previdenciárias indevidas.

B. A gratificação de tempo integral possui natureza transitória e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

C. Contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas não incorporáveis aos proventos devem ser restituídas ao segurado.

D. A atualização dos valores restituídos deve observar a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021, aplicando-se, para o período anterior, os critérios da Súmula 810 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação do IGEPREV e
conhecer e conceder parcial provimento à apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

9ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 31/03/2025 a 07/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento em favor de Jorge Moura de Farias, devido descontos previdenciários na gratificação de tempo integral nos vencimentos do aposentado.

A sentença atacada considerou á impossibilidade de incorporação de gratificação de tempo integral à aposentadoria, visto possuir natureza transitória, todavia, pode ser incorporada por ato discricionário da administração, cujo reexame é vedado ao Poder Judiciário. Dessa forma, não há previsão legal de que deva incidir contribuição previdenciária da gratificação de tempo integral na inatividade, eis que a base de cálculo somente pode ser composta por verbas que não possuam caráter eventual e que possam ser incorporadas permanentemente à remuneração, conforme Tema 163 do STF. Assim, o magistrado determinou a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação de tempo integral do autor de 25/08/2006 a SETEMBRO/2011.

Irresignados, o Estado do Pará e o IGEPREV interpuseram apelação aduzindo a reforma da sentença. Preliminarmente, ambos pleitearam pela ilegitimidade passiva. No mérito, somente o Estado do Pará alegou a possibilidade de descontar a gratificação de tempo integral, posto incidir na base de cálculo, majorando a média de contribuição e o benefício previdenciário que será recebido futuramente. Por fim, apontou que o caso deve adotar os parâmetros estabelecidos na EC 113/2021.

Em sede de contrarrazões, o apelado se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178, CPC e o art. 1º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
o Estado do Pará e o IGREPEV aduzem ilegitimidade passiva.
O Estado alega ser mero responsável tributário da relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, realizando somente o recolhimento das contribuições que são devidas pelo autor ao RPPS do Estado. Já o IGEPREV alega que possui somente a função de realizar a gestão dos recursos do fundo previdenciário estadual, onde o equívoco ocorreu pela SEFA, não tendo como exercer qualquer ingerência nos assuntos administrativos. Vejamos.

No caso em questão, apesar dos apelantes sustentarem legitimidade passiva uma à outra, ambas as teses não merecem prosperar, pois o
Estado do Pará possui o encargo de gerir os pagamentos e descontava a título de contribuição previdenciária dos holerites do autor
. Ademais, o
IGEPREV possui total responsabilidade acerca dos proventos
previdenciário
s
, assim,
ambos possuem o dever de restituir as parcelas descontadas indevidamente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª e 2ª Turma de Direito Público do Egrégio TJPA:

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INCORPORAÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADOS DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Há legitimidade passiva do Estado do Pará para compor a lide. Cumpre ao Estado do Pará a restituição das parcelas indevidamente descontadas a título de contribuição previdenciária, uma vez que tem o encargo de gerir os pagamentos e cessar o desconto indevido. Cumpre ao estado do Pará a restituição dos valores indevidamente descontados no período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2. Cumpre a devolução da contribuição previdenciária calculada sobre a gratulação de tempo integral, ante a impossibilidade de inclusão de parcelas transitórias nos cálculos dos benefícios previdenciários decorre da própria Constituição Federal, alterada pelas Emendas Constitucionais nº 47/2005 e nº 41/2003. 2. Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00049062220128140301 4495388, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2021, 2ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

REMESSSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. TRANSITORIEDADE DO ABONO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de Remessa Necessária da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, determinando a autarquia previdenciária que proceda à equiparação do valor do abono salarial aos proventos do autor, pagando a parcela em paridade com o que recebem os militares da ativa; e ao pagamento das parcelas pretéritas e não prescritas das diferenças do abono recebido a menor, correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

2. O IGEPREV possui legitimidade passiva em casos que envolvem proventos sobre os quais detém total gerência e responsabilidade, sendo dotado de autonomia jurídica, administrativa e financeira.

3. O abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 possui caráter transitório e não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, salvo nos casos em que a inatividade ocorreu anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, garantindo a equiparação com os militares da ativa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidaram o entendimento sobre a natureza transitória do abono, ressalvando as incorporações realizadas antes da divergência jurisprudencial e da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.

5. Consequentemente, mantém-se a sentença de procedência que determina a equiparação do abono salarial aos proventos do militar inativo, com o pagamento das diferenças pretéritas e não prescritas.

6. Remessa Necessária para confirmar a sentença, em conformidade com os fundamentos apresentados.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00307016920088140301 20156573, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

Dessa forma,
rejeito a preliminar do apelo do Estado do Pará e do IGEPREV.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a possibilidade de descontos previdenciários de gratificação de tempo integral do autor. Vejamos.

De acordo com o artigo 40 da CF/88, com a redação da época através da Emenda Constitucional nº 41/2003, aduzia que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(...)

§ 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(GRIFO).

A Lei nº 8.112/90 em seu art. 49, §2º:

Art.49. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

Por fim, no art. 118 da Lei nº 5.810/1994:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.
Parágrafo Único – As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.
(GRIFO).

No caso em questão, o servidor público efetivo Jorge Moura de Farias exercia função de consultor jurídico, onde recebeu gratificação de tempo integral de 03/11/1998 (ID 14044304 – fl. 09) a SETEMBRO/2011 (ID 14044312 – fls. 02/08), porém com descontos previdenciários, conforme contracheques juntados aos autos. Assim, realizou o Requerimento nº 00018/2011 frente a SEFA, para realizar a devolução dos valores descontos sobre a gratificação de tempo integral, no período de 03/11/1998 a SETEMBRO/2011, uma vez que não incorpora aos proventos de aposentadoria (ID 14044304 – fls. 07/08), porém sem êxito, motivando a presente lide.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará
, em alegar a possibilidade de descontos previdenciários da gratificação de tempo integral por incidir na base de cálculo, majorando a média de contribuição e o benefício previdenciário que será recebido futuramente,
não merece prosperar
.

De acordo com o
Tema 163 do STF,

não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como terço de férias, serviço adicional, adicional noturno e adicional de insalubridade. Além disso, conforme o
art. 118, parágrafo único da Lei nº 5.810/1994, as gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

A
gratificação de tempo integral
é uma remuneração extra concedida a servidores que estejam trabalhando em regime de tempo integral, ou seja, na ativa, possuindo
natureza transitória, por isso, na seara previdenciária, não incide contribuição sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público.
Assim, como a gratificação de tempo integral não se incorpora às remunerações, vencimentos ou proventos,
os descontos realizados nos holerites do autor são indevidos, devendo ser restituídos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E MANUTENÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem
pro labore faciendo
.

2. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3. O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração e não deve ser incorporada à remuneração, salvo previsão legal nesse sentido.

4. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos pela não incorporação ou supressão da gratificação de tempo integral, por se tratar de verba de caráter eventual, na forma do art. 118 do RJU; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APL: 00538770420138140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/06/2019). (GRIFO).

Dessa forma, viável a restituição dos descontos previdenciários indevidos sobre a gratificação de tempo integral do autor, devendo ser devolvido do período de 03/11/1998 a SETEMBRO/2011, conforme Súmula 85 do STJ.

Por fim,
em relação aos critérios de atualização de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021
, vejamos.

A EC nº 113/2021 estabeleceu mudanças na correção monetária e nos juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, assim, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC passar a ser aplicada com incidência sobre o valor principal atualizado, substituindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
No caso em questão, os juros e correção monetária a serem aplicados anteriormente a 09/12/2021 serão de acordo com a Súmula 810 do STF
, o qual da taxa IPCA-E,
já
a posteriori
essa data será de acordo com a EC nº 113/2021
, o qual da taxa SELIC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo do IGEPREV, e conheci e concedo parcial provimento ao apelo do Estado do Pará,
somente em relação a aplicação da EC nº 113/2021 a partir de 09/12/2021,
mantendo o restante da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2025